Tribunal: CARF
Processo: 15588.720911/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720911/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE IGAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL - SÚMULA CARF No 163 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à incidência de contribuição
previdenciária sobre os 15 primeiros dias de auxílio doença/acidente e o terço de férias,
alegações de ilegalidade, não incidência da cota patronal sobre o salário maternidade, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720911/2021-11
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720911/2021-11

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls.
1.779/1806 e 1807/1834) em face do V. Acórdão de e-fls. 1.731/1.763, que julgou improcedente
a impugnação apresentada em face da lavratura do auto de infração relacionado a contribuição
previdenciária da empresa e do empregador, contribuição previdenciária dos segurados e multa
por descumprimento de obrigação acessória decorrente da divergência entre folha de pagamento
x gfip e demonstrativo de despesa x folha de pagamento.

02 – Destaco abaixo parte do relatório fiscal indicado na decisão recorrida,
referente à irregularidade apurada, verbis:
4.
DA
DIVERGÊNCIA
ENTRE
FOLHA
DE
PAGAMENTO
X
GFIP
E
DEMONSTRATIVOS DE DESPESA X FOLHA DE PAGAMENTO
4.1. No período janeiro de 2017 a dezembro de 2020, as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias declaradas nas GFIP e enviadas até a data do início do
procedimento fiscal para a base de dados da RFB estão inferiores ao "Total - Bases -
INSS", escriturado pela Município em suas folhas de pagamento. 
4.2 No ano de 2017 e de 2020, os totais de proventos informados na folha de
pagamento estão inferiores às despesas contabilizadas nas contas 33.9011 -
vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil e 31.90.04 - contratação por tempo
determinado. 
4.3 O Ente foi intimado destas divergências, porém, não houve manifestação. Depois
de cientificado do início do procedimento fiscal, retificou as GFIP, referentes aos
meses 01, 04, 05/2017, 12/2019, 03, 10, 11 e 12/2020 correspondentes ao CNPJ
13.811.484/0001-09 da Prefeitura e referentes aos meses 09 e 13/2018, 03 e 12/2019,
07 e 08/2020 correspondentes ao CNPJ 10.421.872/0001-87 do Fundo Municipal de
Saúde - FMS.

A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720911/2021-11

A apresentação de manifestação de impugnação e suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos de
prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus
administrados.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de prova a ser
feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte, quando da interposição
da impugnação.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

03 – Em seu recurso o contribuinte apresenta preliminar de parcelamento, alega a
nulidade do lançamento em vista que foram exigidas a contribuição previdenciária sobre os 15
primeiros dias de auxílio doença/acidente e o terço de férias, alega a ilegalidade da majoração da
alíquota RAT de 1% para 2%, não incidência da cota patronal sobre o salário maternidade, prova
pericial. Tais matérias não foram impugnadas em 1a instância.
04 – Em síntese esses os pontos mais importantes do caso para análise e julgamento.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720911/2021-11

05 – Conheço do recurso voluntário parcialmente e quanto às alegações recursais
faço a avaliação.
06 – Quanto as alegações de parcelamento, não há nos autos comprovação de que
tenha ocorrido sua concretização, apesar de ter indicado a legislação requer-se para comprovação
a formalização de documento comprovando a suspensão do débito, portanto, indefiro.
07 – Em relação as matérias “contribuição previdenciária sobre os 15 primeiros
dias de auxílio doença/acidente e o terço de férias” entendo, avaliando os termos da defesa
apresentada de e-fls. 1.702/1.711 não há manifestação acerca do assunto, muito menos na
decisão recorrida, sendo que o que parece é que houve inovação na matéria de defesa. Portanto
não as conheço.
08 – A defesa apresentada trata apenas de nulidade do lançamento, das rubricas a
segurados empregados não oferecidas à tributação – obscuridade da base de cálculo e dos fatos
em que fala a respeito das diferenças entre folha x gfip, trata sobre a realização de perícia e multa
confiscatória.
09 – Nesse caso entendo por não conhecer das seguintes matérias relacionadas às
razões recursais por estarem inovando o assunto sem manifestação da decisão recorrida e por não
serem matérias de ordem pública: a contribuição previdenciária sobre os 15 primeiros dias de
auxílio doença/acidente e o terço de férias, alega a ilegalidade da majoração da alíquota RAT
de 1% para 2%, não incidência da cota patronal sobre o salário maternidade
10 – Portanto, não conheço de tais matérias indicadas em recurso tendo em vista
sua preclusão.
11 – A única matéria a ser avaliada no caso é sobre a realização de perícia em que
o contribuinte argumenta em sua defesa a necessidade do contraditório, alega que é matéria de
alta complexidade, que requer cálculos seguros e detalhados com inúmeros dados acerca da base
de cálculo alegando que as inúmeras irregularidades ocorridas são advindas da gestão anterior e
indica jurisprudência.
12 – A respeito do assunto entendo que não requer realização de perícia apenas
para batimento de rubricas e valores da folha de salário com a GFIP e não é um assunto de alta
complexidade, podendo o contribuinte ter indicado em defesa ou até mesmo em recurso,
apontamentos de equívocos na análise pela Fiscalização. Contudo, tais apontamentos não foram
demonstrados por parte do contribuinte.
13 – A respeito do tema indico ementa dessa Turma, no 2202-009.070 verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
DIFERENÇAS
NÃO
DECLARADAS EM GFIP - APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Verificando-se
que
a
Fiscalização adotou os critérios corretos para a lavratura dos Autos de
Infração, discriminando, de forma clara, os fatos geradores, as bases de
cálculo, as Contribuições Previdenciárias devidas, o período de
apuração a que elas se referem, e os fundamentos legais dos
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720911/2021-11

lançamentos, há que se ratificar os Autos de Infração, sobretudo, porque
a Recorrente não logrou comprovar, de modo peremptório, a existência
das diferenças alegadas, referentes à apuração da base de cálculo, para
que este Colegiado pudesse decidir pelo cancelamento dos Autos de
Infração. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL - SÚMULA
CARF No 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 2 O CARF não é
competente para se pronunciar sobre (in)constitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Incide Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a título
de Férias. DILIGENCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. A diligência
e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses legalmente previstas. Ac 2201-
009.408
14 – No mais de acordo com a súmula CARF o 163 que diz:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

15 – Portanto afasto o pedido de realização de perícia na forma acima indicada.

Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida nego
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720911/2021-11

Fl. 1880
DF CARF MF
Original